Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715390-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: KEILA GLEICE MEIRELES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por UNIMED LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão que determinou o julgamento antecipado do feito por entender que as provas produzidas eram suficientes, na ação ajuizada por KEILA GLEICE MEIRELES DA SILVA. Explica que apresentou contestação, mas não foram analisadas as preliminares suscitadas na contestação, o que causa nulidade na sentença. Defende a violação aos princípios da ampla defesa, contraditório além de ocorrer cerceamento de defesa, por haver requerimento de prova pericial. Discorre sobre a necessidade de perícia médica no caso em análise. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão e provimento do recurso. Preparo apresentado (ID 71021476). É o relatório do necessário. DECIDO. Passo à análise da admissibilidade recursal. Ao contrário do alegado, a agravante não se insurge exatamente sobre a falta de análise das preliminares suscitadas em contestação, mas quanto ao fato de não ter sido deferida perícia médica, quanto ao tema sequer houve manifestação expressa. O indeferimento de prova pericial não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1015 do CPC, por isso não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas pode ser questionada em eventual recurso de apelação. A mitigação excepcional do rol do art. 1015 somente é cabível em caso de urgência, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na nulidade de eventual apelação interposta, e este não é o caso dos autos. Logo, inadmissível o presente recurso. Assim NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital